Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-25.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Não reconhecimento dos aluguéis quitados pela ré – Descabimento – Os pagamentos dos aluguéis foram realizados a partir da parcela a vencer em 10/12/2015, tanto pelo seu companheiro, Osmar Gomes Leal, quanto em nome da empresa de que é proprietário, HG Comércio de Guindaste Ltda – EPP, por meio de depósitos em conta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Não reconhecimento dos aluguéis quitados pela ré – Descabimento – Os pagamentos dos aluguéis foram realizados a partir da parcela a vencer em 10/12/2015, tanto pelo seu companheiro, Osmar Gomes Leal, quanto em nome da empresa de que é proprietário, HG Comércio de Guindaste Ltda – EPP, por meio de depósitos em conta bancária de Eduardo Odamir Bonara – Presunção de aceitação tácita, de forma que não pode, ao final, alegar desconhecimento dos pagamentos – Aplicação do instituto da 'supressio', consectário da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422, do Código Civil e aplicada aos contratos em geral – Cobrança da multa moratória– Afastamento – Multa moratória que não foipleiteada em sede de resposta à contestação, tornando inviável o conhecimento do tema apenas em sede de apelação – Recurso não provido.